Tribunal: STF
Processo: RHC 235461
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESES NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. MODUS OPERANDI A REVELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Este recurso ordinário não merece conhecimento relativamente às teses de negativa de autoria e de falta de contemporaneidade da custódia cautelar, porquanto essas questões não foram conhecidas pelo acórdão recorrido. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    II – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    III – As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



     V – Agravo regimental improvido.